Tribunal: STF
Processo: RE 1265494
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 2. p. 175/176): 
    “ADMINISTRATIVA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C DEMOLITÓRIA. ÁREA NÃO EDIFICÁVEL AO LONGO DE FERROVIA. FAIXA DE DOMÍNIO. PERIGO PARA TRANSEUNTES. DESPESAS COM A DEMOLIÇÃO A CARGO DA PROMOVIDA, AFASTADA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA: 
    1. Sentença que julgou procedente pedido formulado na Ação de Reintegração de Posse c/c Demolitória, determinando a reintegração da posse da Transnordestina Logística S/A no terreno referido na , inicial, à. desocupação da área esbulhada, bem assim que a Ré promova a demolição da construção' irregular, arcando com .as' despesas -da demolição. 
    2. A área "non aedificandi" configura uma limitação administrativa, na medida em que impõe ao particular um dever "negativo (obrigação de não fazer). A razão de ser da proibição é, justamente, o perigo que as referidas construções representam para os usuários das ferrovias e terceiros que transitam em suas adjacências.
    3. As áreas que margeiam as ferrovias são faixas de terra "non aedificandi", consoante a previsão Posta no art. 4°, da Lei 6.766/79; sendo assim, nenhuma construção poderá ser feita a menos de 15 (quinze) metros do limite da ferrovia, regra que não foi respeitada pela parte Ré, eis que o imóvel foi construído dentro dessa área, configurando-se o esbulho e impondo-se a determinação da reintegração de posse bem como da retirada da referida construção.
     4. Sendo imposições de ordem geral, as limitações administrativas não rendem ensejo a indenização a ser paga pelo Poder Público, sequer em favor dos eventuais proprietários, muito menos dos possuidores ou detentores do imóvel, tendo em vista que a ocupação de área pública, quando irregular, não pode ser reconhecida como posse, mas como mera detenção.
    5. 5. Apelação do particular provida, em parte, apenas para afastar a condenação da demandada em arcar com as despesas referentes à demolição do imóvel irregularmente construído, por ser a mesma beneficiária da gratuidade judiciária.”
    Os embargos de declaração foram parcialmente providos, apenas para sanar a contradição apontada, mas sem efeitos modificativos (eDOC 2, p. 198/202). 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 193, § 3º e 191, parágrafo único, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se “a ausência do dever da Promovente/Recorrente em custear as despesas demolição do imóvel, pois isto equivaleria à premiação da ré com indevida indenização por construção em bem público” (eDOC 2, p. 207).
    Aduz-se, ao fim, que “não pairam dúvidas não só quanto à reintegração da posse nos locais abrangidos pela área de concessão, como ocorre na espécie, mas também da responsabilidade do invasor pela desocupação imediata da área e retorno ao status quo antes da invasão” (eDOC 2, p. 212).
    O Tribunal de origem admitiu o extraordinário (eDOC 3, p. 53).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Da análise atenta do acórdão a quo, verifica-se que o Tribunal de origem solucionou a controvérsia com base na aplicação da legislação de regência da matéria (Lei 6.766/1979) e do conjunto fático-probatório constante dos autos. Nestes termos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado de origem demandaria o exame da legislação infraconstitucional, inviável em se tratando de análise de recurso extraordinário, além de recair no óbice da Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO ÀS MARGENS DE FERROVIA. ÁREA NÃO EDIFICÁVEL. TRÂNSITO DE TRENS DESATIVADO E AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE REATIVAÇÃO. PREVALÊNCIA DO DIREITO À MORADIA E AO PRINCÍPIO VETOR DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO A JUSTIFICAR A LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA IMPOSTA. PONDERAÇÃO DE DIREITOS E INTERESSES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV, 183, § 3º, E 191 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1127358-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 17.9.2018)
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À MORADIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONSTRUÇÃO ÀS MARGENS DE FERROVIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à razoabilidade da demolição das moradias e o consequente desalojamento das famílias da área de trilho às margens da ferrovia, demandaria o reexame dos fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista nos arts. 81, § 2º e 1.021, § 4º, do CPC.” (RE 1100655-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2019)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC. 
    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente